Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728679-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO AGRAVADO: WILSON ALVES ARRAES D E C I S Ã O Indefiro o requerimento processual de retirada da Pauta Virtual, porquanto não está presente nenhuma das hipóteses de cabimento da sustentação oral em Agravo de Instrumento: tutela de urgência ou mérito do processo. Aguarde-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator